Tribunal: STF
Processo: ARE 1503966
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 30) contra acórdão (eDoc 22) da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INCISO XIII, DO ARTIGO 12, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS, QUE ASSIM DISPÕE: PODE O RELATOR JULGAR NA FORMA DO ART. 932 DO CPC, PODENDO DAR OU NEGAR PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE A RECURSO, QUANDO HOUVER SÚMULA/ENUNCIADO OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA NA RESPECTIVA TURMA RECURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA C. QUARTA TURMA RECURSAL ACERCA DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO AO CARGO, QUANDO HÁ DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR E RECOLOCAÇÃO DO AUTOR PARA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRECEDENTES DESTA C. QUARTA TURMA RECURSAL NO MESMO SENTIDO: 0003782-25.2018.8.16.00141; 0003365-05.2018.8.16.0004; 0030749-39.2020.8.16.0014; 0003017-96.2019.8.16.0021. CONFORME JÁ EXPLICADO NAS R. DECISÕES PROFERIDAS ANTERIORMENTE, ESTE POSICIONAMENTO DA C. QUARTA TURMA RECURSAL É FUNDAMENTADO EM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO NO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 837311. EM OUTRAS PALAVRAS, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O AGRAVANTE, NO CASO CONCRETO NÃO É NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DE EVENTUAL PRETERIÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO DO AUTOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais e o entendimento do Supremo proferido no exame do Tema n. 784 da repercussão geral por ter determinado, conforme aduz o recorrente, a nomeação de candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no edital e sem que houvesse preterição arbitrária ou imotivada.



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional para que seja “declarada a falta de interesse processual em razão da vigência do prazo de validade do concurso quando da propositura da demanda, o que afasta a preterição, e, subsidiariamente, reconheça a ausência do direito à nomeação para o caso, nos termos do Tema n. 784/STF” (eDoc 30, fl. 13).



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná (eDoc 33), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 34), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido. 



    2. No caso, observo que Dgeise Bevilaqua dos Santos, parte recorrida, ficou classificada fora das vagas indicadas no edital do concurso público a que se submeteu, porém passou a figurar entre elas em decorrência da ampliação do número de posições além das originariamente previstas e da desistência de candidatos melhores classificados, consoante se observa dos seguintes trechos da decisão monocrática proferida pelo Juiz Relator na Turma Recursal (eDoc 13, fl. 3):



    6. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, noto: (a) que, conforme o Edital nº 075/2015, foram ofertadas 50 (cinquenta) vagas para a função de auxiliar operacional (pág. 2 do mov. 1.8 dos autos principais); (b) que a Autora, ora Recorrente, ficou classificada em 62º lugar no mencionado concurso público (pág. 40 do mov. 1.10 dos autos principais); (c) que houve a ampliação de 6 (seis) vagas (mov. 1.53 ao 1.55 dos autos principais); (d) que 10 (dez) pessoas melhores classificadas para o mesmo cargo da Recorrente foram excluídas do concurso (mov. 1.48 ao 1.51 dos autos principais); (d) que, portanto, a Recorrente encontra-se classificada dentro das vagas ofertadas pelo Edital nº 075/2015. 



    7. Sendo assim, pode ser aplicado entendimento no seguinte sentido: o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Nesse sentido: (i) STJ. 1ª Turma. RMS 53506-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26/09/2017; (Info 612); (ii) STJ. 2ª Turma. RMS 52251/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05/09/2017; (iii) STF. 1ª Turma. ARE 1058317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017; (iv) STF. 2ª Turma. RE 643674 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/08/2013.



    Ante esse quadro, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte consente com o direito à nomeação daquele candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar dentro do quadro de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento de candidatos originariamente listados nas vagas ofertadas, conforme demonstram os seguintes acórdãos:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.058.317 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – NÃO PROVIMENTO DE TODOS OS CARGOS VAGOS INDICADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIAS E/OU IMPEDIMENTOS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE TANTOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE À DO ÚLTIMO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUANTOS FOREM OS DESISTENTES E/OU IMPEDIDOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 865.055 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Desse modo, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 719 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente